Tribunal: TJSP
Processo: 0027040-13.2009.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos ao erário. Insurgência da FESP contra sentença que reconheceu a prescrição
II. Discussão – (i) possibilidade de aplicação da teoria da "actio nata" ao caso, para fim de definição do termo inicial do prazo prescricional.
III. Descabimento da pretensão recursal. No caso concreto a r. sentença já havia aplicado a teoria da

Ementa:

I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos ao erário. Insurgência da FESP contra sentença que reconheceu a prescrição
II. Discussão – (i) possibilidade de aplicação da teoria da "actio nata" ao caso, para fim de definição do termo inicial do prazo prescricional.
III. Descabimento da pretensão recursal. No caso concreto a r. sentença já havia aplicado a teoria da "actio nata" para que o prazo prescricional se iniciasse a partir do momento que a administração teve certeza do vício na obra realizada, e ainda assim se consumou o prazo prescricional quinquenal, mas não há amparo legal para o pleito de que a contagem prescricional se dê a partir do término de suposto prazo contratual de garantia da obra. Aplicabilidade do art. 5o do Decreto No 20.910/32. Não verificada no caso hipótese de interrupção do prazo prescricional.
VERBA HONORÁRIA – majoração, nos termos do art. 85, do CPC/2015 descabida eis que não foram ofertadas contrarrazões, não havendo trabalho advocatício adicional em sede recursal.
IV. R. sentença de improcedência do pedido mantida.
RECURO DESPROVIDO.